Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-63.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação indenizatória, decorrente de acidente de trânsito.
1.1. Fatos relevantes. O recorrente Fábio é proprietário do veículo de placa PNL3E94, que estava alugado para o recorrente Eduardo trabalhar como motorista de aplicativo. A responsabilidade do recorrido pela colisão restou comprovada nos autos.
1.2. A sentença condenou o recorrido ao pagamento de R$14.000,00 a título de indenização por danos materiais.
1.3. Recurso. Os recorrentes pretendem a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de lucros cessantes em favor do recorrente Fábio, proprietário do carro; alegam que a caução estipulada em contrato tem como finalidade o ressarcimento de multas e avarias eventualmente causadas pelo segundo recorrente em benefício do primeiro, não referente a dano causado por terceiro; que o recorrente Fábio deixou de receber o aluguel do seu veículo desde o acidente até a data da venda, 3/7/2024. Houve juntada de novo documento, referente à transferência do carro.
1.4. Contrarrazões. O recorrido alega ausência de prova mínima e aponta que o recorrente estipulou a caução de R$ 1.500,00 para cobrir eventos com avarias no veículo, não delimitando se seriam de responsabilidade do locatário ou de terceiros. Pugna pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) de ofício, a preliminar de inovação recursal; (ii) superada a preliminar, se o proprietário do veículo faz jus ao recebimento de indenização por lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação recursal. Preliminar de ofício. Além da juntada extemporânea de documento do veículo, o pleito recursal é mais abrangente do que o inicial. O recurso pretende a condenação do recorrido ao pagamento de lucros cessantes em favor do proprietário do carro desde a data do acidente (26/3/2023) até a venda do carro (3/7/2024), considerando-se o aluguel semanal do veículo de R$500,00. Na Inicial, o pedido de lucros cessantes corresponde à soma total de R$3.000,00. Dessa forma, o pleito recursal deve ater-se ao pedido inicial. Recurso parcialmente conhecido.
4. Lucros cessantes. O contrato de locação de veículo é documento hábil a comprovar o que efetivamente deixou de auferir a partir dos danos causados pelo recorrido (art. 373, I, CPC). Na hipótese, a expectativa de um lucro esperado foi frustrada com a rescisão prematura do contrato, em razão do acidente de trânsito (CC, art. 402 e 403). Precedente: Acórdão 1418100. Esclareça-se que a caução prevista naquele instrumento se trata de garantia para resguardar o locador, em relação ao locatário, sobre eventuais avarias e outros danos ao bem, e não se confunde com lucros cessantes em desfavor de terceiro.
5. Tendo em vista a data do acidente 26/3/2023, verifica-se que o período de 6 semanas completas até o término do contrato (11/5/2023) corresponde a R$3.000,00, valor este a ser ressarcido pelo recorrido, tendo em vista a previsão de 30 a 40 dias úteis após autorização e chegada de peças para execução do serviço.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de lucros cessantes em favor do recorrente Fábio, no valor de R$3.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o evento danoso, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação, até 30/8/2024; após essa data, a atualização será obtida pela equação (taxa SELIC – IPCA). Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402 e 403; CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418100, RI 0719823-06.2021.8.07.0003, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 22/4/2022.